Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVOGAÇÃO OU MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam caráter assistencial e transitório, persistindo, como regra, apenas pelo prazo necessário e suficiente ao fortalecimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.
2. Na hipótese, o valor e a periodicidade fixados em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, correspondente a 30% do salário-mínimo, a ser prestada pelo prazo máximo de 6 meses, revela-se prudente e razoável, aguardando-se a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos visando avaliar o binômio necessidade-possibilidade
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.